Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-82.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000752-82.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA VILMA COSTA POLIZER - CPF: 808.325.989-68 (RECORRIDO), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENATO BODART PESSANHA - CPF: 104.036.887-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. MERA TRANSCRIÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. DESATENDIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL.

PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que deixa de atacar de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença de procedência do pedido inicial para “
reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do imposto objeto da CDA no. 201511995, no valor de R$ 19.779,49 (atualizado até 24/09/2015) e, via de consequência, declarar NULA a referida certidão de dívida ativa
”.

Em sua peça recursal, a parte transcreve a Informação no 117/2022 SUCOM/SARP/SEFAZ-MT e finaliza no sentido de “
não há irregularidade na cobrança do crédito tributário constituído sob a CDA no 201511995
”.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

No Id. 155176657 e 196809159, o órgão ministerial declina da intervenção ante a ausência de interesse público capaz de justificá-la.

Feito declinado pelo e. Tribunal de Justiça com base no Incidente de Demandas Repetitivas n. 85560/2016 (tema 1), cujo teor fixou a tese de que “
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
”.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000752-82.2022.8.11.0007

Polo Ativo

ESTADO DE MATO GROSSO

Polo Passivo

MARIA VILMA COSTA POLIZER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

Embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem evidenciar a intenção da reforma da sentença (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais são genéricas, vez a parte se limita a remeter seu pleito para provimento do recurso ao teor da decisão administrativa, transcrevendo-a. Nada a relaciona com os fundamentos da sentença.

O recurso faz a transcrição de trechos da sentença recorrida, abre tópico nominado “da regularidade da autuação”, transcreve a decisão administrativa e afirma “
como se pode inferir das declarações prestadas pela SEFAZ/MT, as alegações da parte autora podem ser facilmente desconstituídas, uma vez que não há irregularidade na cobrança do crédito tributário constituído sob a CDA no 201511995
”. Finaliza com o seguinte pedido: “
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo conhecimento e PROVIMENTO do vertente apelo, a fim de que seja anulada/reformada a sentença, tudo para que seja declarada a regularidade da autuação
.”

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica do recorrente.
A argumentação genérica fere a regra da dialeticidade, a qual “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo ad quem possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula no 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3.
Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação
, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula no 283 do STF. 5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
(Aprovada em 05/06/2023)”.

À guisa de conclusão
, não há outro caminho senão reconhecer a ausência de um dos pressupostos de admissibilidade recursal
.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis os artigos 9o e 10 do CPC.

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, por ser manifestamente inadmissível, em desatendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.

Parte isenta de custas (art. 460, CNGC-MT).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024